Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706428-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Designo o Juízo suscitante para a apreciação de medidas urgentes. Tendo em vista a admissão do IRDR n. 17 (0702383-40.2020.8.07.0000) pela egrégia Câmara de Uniformização, ocasião na qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta à “possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”, a tramitação do presente conflito deverá permanecer suspensa. À Secretaria para as providências cabíveis. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador